Tribunal: STF
Processo: RE 104157
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS. ARTIGO 73 DA LEI 5988/73. LUCRO INDIRETO.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA_AO PARAGRAFO 2 DO
ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (SÚMULA 282 E 356).
- A ADOÇÃO DE CONCEITO AMPLO DE LUCRO INDIRETO NÃO CONFIGURA
INTERPRETAÇÃO DESARRAZOADA DO ARTIGO 73 DA LEI 5.988/73.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO COMO O EXIGE O ARTIGO
322, 'CAPUT', DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.